Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de despejo c/c cobrança n. 0718471-25.2022.8.07.0020, que deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, cujo teor segue abaixo transcrito: Trata-se de contrato de locação por prazo determinado (cláusula 5.1, ID 140030945), em que o locador afirma que o locatário estaria inadimplente com o pagamento dos alugueres relativos ao período compreendido entre os meses de agosto e setembro de 2022, além dos encargos decorrentes da locação. Dispõe o art. 59 da Lei de Locações, com as alterações da Lei n.o 12.112/09: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o - Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)" O contrato não possuiu qualquer garantia, sendo cabível, portanto, a incidência do disposto no artigo 59, IX, da Lei 8.245/1991, à espécie. Temos, ainda, que a parte autora comprovou a realização do depósito de ID 140086952, no valor de R$ 105.592,65, o que corresponde ao ajustado entre as partes para o pagamento de 03 (três) meses de aluguel, prestando, dessa forma, a caução exigida pela legislação de regência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, de modo que determino a expedição de mandado de intimação da parte requerida para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, com a advertência de que assim não procedendo será expedido o competente mandado de despejo. Cientifique-se o requerido de que poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação e, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62 de referida lei. Cite-se o réu, pelo mesmo mandado, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) mandado de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante aduz que não foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, no prazo de 30 dias, conforme dispõe a regra do art. 6o e do art. 46 § 2o, ambos da Lei 8.245/91, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Sustenta que a referida notificação premonitória é obrigatória. Pondera que o contrato foi firmado por prazo determinado, vindo a encerrar em 20/01/2023. Assevera que a notificação enviada pelos Agravados informa a ausência de interesse na renovação do contrato, bem como efetua a cobrança de valores inadimplidos, não fazendo menção à rescisão do contrato, tampouco à desocupação do imóvel. Alega estar com tudo preparado para desocupar o imóvel em 23/12/2022. Desse modo, requer, em sede de liminar, a revogação/suspensão da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida como prolatada, pois se mostra em consonância com expressa previsão do art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/91. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Da leitura da notificação encaminhada à Agravante, notamos que ela foi devidamente advertida que deveria purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da referida notificação, do valor devido a título de aluguel, devidamente corrigido e acrescidos dos encargos moratórios (R$ 81.660,66), sob pena de os notificantes, ora Agravados, promoverem o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Ante todo o exposto, ficam Vossas Senhorias formalmente NOTIFICADOS da necessidade de purgar a mora, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do recebimento desta Notificação, mediante depósito/transferência/PIX do valor devido a título de aluguel, devidamente corrigido e acrescidos dos encargos moratórios (R$ 81.660,66), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das contas correntes indicadas no contrato (vide cláusulas 9.1.1 e 9.1.2), bem como, no mesmo prazo, liquidar todas os valores que estão em aberto a título de IPTU/TLP, encaminhando os respectivos comprovantes para o e-mail escritorio@oliveirasantosadv.com.br, sob pena de os Notificantes promoverem o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, hipótese em que os débitos serão acrescidos dos consectários previstos nas cláusulas 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é completamente desnecessário o envio de notificação extrajudicial quando se trata de despejo por falta de pagamento, caso dos autos, uma vez que o devedor contratante tem ciência do compromisso de prestar aluguel periodicamente, vejamos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR DIRETOR DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Para o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é despicienda a prévia notificação do locatário. 5. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 834.482/RN, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 356.) Isso porque, descumprido/inadimplido o contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no art. 397 do Código Civil, que diz: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Diante do não pagamento da dívida no prazo constante da notificação, os Agravados manejaram a ação de despejo, logo, não se vislumbra a existência de vício capaz de macular o procedimento de despejo. Assim, uma vez que foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação, não há razões para revogar ou suspender a decisão que ordenou o despejo do Agravante. Sendo assim, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator